Tribunal: TJBA
Processo: 8004578-85.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004578-85.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO JOSE DE CARVALHO SILVA

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAQUIM PINTO LAPA NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONFIRMAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A CONTRATOS BANCÁRIOS (SÚMULA 297/STJ). POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DESDE QUE DEMONSTRADA ABUSIVIDADE CAPAZ DE GERAR DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO POR DIFERENÇA ÍNFIMA E NÃO EM TODAS AS RENOVAÇÕES DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 596/STJ. RENEGOCIAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATAÇÕES AUTÔNOMAS SUBMETIDAS À TAXA VIGENTE À ÉPOCA DE CADA RENOVAÇÃO. LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DO CONTRATANTE EM TODAS AS OPERAÇÕES. EXISTÊNCIA DE VANTAGEM ECONÔMICA DIRETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTO EM FOLHA DENTRO DO LIMITE LEGAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA, ILICITUDE OU DANO MORAL INDENIZÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Apelação Cível nº 8004578-85.2019.8.05.0001 (ID.

86135650)
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII